Tribunal: TJMT
Processo: 1004298-94.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004298-94.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), GESIEL GENTIL JUNIOR - CPF: 021.962.861-09 (RECORRIDO), DIEGO MOURA - CPF: 020.157.131-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1004298-94.2021.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Banco Santander (Brasil) S/A

Recorrida(s):

Gesiel Gentil Junior

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de setembro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORIGEM DA OBRIGAÇÃO COMPROVADA. LANÇAMENTOS DE DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que realizou os descontos na conta corrente do Autor por serviços contratados a título de capitalização, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço.

Resta evidenciado nos autos que o Autor contratou dos serviços, conforme os meios de provas colacionados pela Requerida, os quais comprovam a contratação do serviço, bem como o resgate realizado pelo Autor.

Sentença Reformada.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, em consequência; 1. DETERMINO a suspensão dos descontos referentes aos serviços não contratados, tais como: “TITULO DE CAPITALIZACAO”, objeto da lide; 2. DETERMINO a devolução dos valores descontados indevidamente em sua forma dobrada, no montante total de R$ 3.043,20 (três mil, quarenta e três reais e vinte centavos) , consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês, desde a data do desembolso. 3. CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.”

A parte Autora conta que a instituição bancária efetuou descontos indevidos em sua conta corrente, por serviço denominado Título de Capitalização, ocorrido de Nov/2016 até Abril/2019 que alega desconhecer, vez que não contratou nenhum serviço.

Em contrapartida, a Recorrente sustenta que o Autor contratou o título de capitalização, via Clique Único, e, que ainda realizou um resgate em 10/05/2019, no valor de R$1.220,20, sendo lícitos os descontos.

Da análise dos autos, verifico que a instituição financeira acostou a proposta de subscrição com os dados pessoais do Autor, bem como extrato financeiro e a prova do resgate realizado pelo Recorrido.

Assim, não vislumbro a prática de qualquer ato ilícito pelo Reclamante a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois houve a contratação e o resgate, agindo no exercício regular de seu direito ao proceder com os descontos.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021